Tribunal: STF
Processo: ARE 1323992
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MAGISTÉRIO E CARGO TÉCNICO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS CARGOS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. FATOS E PROVAS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 37, XVI, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não restou demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário, interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12.9.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe.83 DIVULG 03.5.2013 PUBLIC 06.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 19.11.2018 PUBLIC 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1102846 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 10.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20.8.2018 PUBLIC 21.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 114, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.129.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2018).
    Ressalto que a deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo de instrumento, alcançada pelo manto da preclusão consumativa.
    Noutro giro, A Corte de origem consignou (Doc. 14, fls. 09-10):
    “[…]
    Na hipótese, conforme bem delineado na sentença “(...) se não há qualquer elemento documental produzido à época e conservado/resgatado, que objetivamente especifique as atribuições que eram desempenhadas, à época, pelo Coordenador do Setor de Coordenação e Informação do PNA/MEC, e nem, muito menos, de forma a comprovar que o Coordenador não exercia uma atribuição que fosse, típica de Professor, a presunção que há que se fazer é no sentido de que o Coordenador podia regular e habitualmente também exercer atribuições típicas de Professor, assim como, nos dias de hoje, um Professor de Universidade pública pode, além de lecionar em sala de aula, exercer funções de representação em colegiados, departamentos, e assim por diante. Note-se que não havia, às épocas das aposentadorias da autora (12.03.1993 e 11.03.1996), qualquer imposição constitucional ou legal no sentido de que, como “Professor”, somente poderia ser considerado o que se dedicasse, exclusivamente, a atividades em sala de aula, ou preparatórias delas”. 
    Ademais, como bem destacou o Ministério Público Federal, em seu parecer, “(...) Em um primeiro momento, no que toca à alegada suspensão do pagamento, o documento de fls. 234 parece deixar claro que os gestores do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) procederam, em 01.10.2014, à suspensão temporária administrativa dos proventos da Segunda Apelante. Conforme dispõe o art. 333 do CPC, incumbe ao autor provar fato constitutivo do seu direito. Diante de tal disposição legal, seria recomendável que a Apelante tivesse acostado prova mais robusta e inequívoca do inadimplemento, como, e. g., demonstrativos bancários. Sem prejuízo, em sede de eventual execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 730 do Código de Processo Civil, será oportunizada a apuração quanto a se os valores são efetivamente devidos, tendo em vista a inadimplência, ou não”; “(...) Ainda que assumíssemos que o cargo em Pedagogia não se confunde precisamente com o de docente, certo é que a redação do art. 37, XVI, “b” da CRFB/88 é muito clara ao abranger o cargo de magistério somado a outro, de nível técnico ou científico. Pode-se afirmar, nesse sentido, que o cargo, de nível superior, exercido pela Apelada, está enquadrado dentro da expressão “científica”, como foi pontuado pela. r. Sentença, nos seguintes contornos: “Quanto ao vínculo da autora como “Pedagoga”, não houve controvérsia no sentido de que tem natureza de “técnico ou científico”. Logo, a situação da autora é de acumulação legal de vínculos, tal como estabelecido no art. 37, XVI, “b” da CF/88, mesmo após as Emendas nos. 20/98 e 40.”. Assim, seja sob o prisma da alínea “a” ou sob o da alínea “b” do referenciado artigo constitucional, mostra-se adequada a manutenção do decisum. Ainda que o cargo junto ao Ministério da Educação e Cultura, de Coordenador do Setor de Coordenação e Informação (do extinto Programa Nacional de Alfabetização), não contemple, de fato, dentre as atribuições a ele inerentes, nenhuma incumbência ligada ao magistério, sobretudo o proferimento de aulas, certo é que o outro cargo, perante a Fundação Leão XIII, é de Professor, nada obstante tenha havido o reenquadramento com a nova denominação “Técnico de Nível Superior”, de que se tem notícia em razão do trazido em fls. 32”. 
    Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Ilustrado Relator, ante as peculiaridades do caso concreto, nego provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação da União Federal e dou provimento ao recurso de apelação da parte autora para condenar a União Federal a restabelecer o pagamento da aposentadoria da parte autora, relativa ao cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, pagando-lhe os valores em atraso, desde sua suspensão (fl. 234), acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei, ressalvada a compensação de parcelas, eventualmente, já adimplidas”.
    Nesse contexto, que o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da natureza dos cargos que deram origem às aposentadorias, bem como na constitucionalidade da sua acumulação na ativa, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. MAGISTÉRIO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NATUREZA DOS CARGOS EXERCIDOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1281903 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NATUREZA DO CARGO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1176334-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 12.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à natureza do cargo de oficial de justiça e à compatibilidade de horários entre os cargos exercidos pelo servidor, exija-se o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (RE 1176342-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 08.11.2019).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora